Tribunal: TJSP
Processo: 1053233-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Empresas que formaram consórcio para a contratação de serviços de instalação de aparato para obtenção de gás natural – Alegação de que uma das empresas, ora requerida, estaria inadimplente quanto a suas obrigações – Sentença de improcedência – Apelo dos demandantes – Descabimento - Ilegitimidade ativa configurada – Autores que não demonstraram sua legitimidade para

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Empresas que formaram consórcio para a contratação de serviços de instalação de aparato para obtenção de gás natural – Alegação de que uma das empresas, ora requerida, estaria inadimplente quanto a suas obrigações – Sentença de improcedência – Apelo dos demandantes – Descabimento - Ilegitimidade ativa configurada – Autores que não demonstraram sua legitimidade para efetuar a cobrança pretendida – Ausência de comprovação acerca da titularidade do direito – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053233-22.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ESTAMPARIA AG LTDA., SILVIO DE SOUZA GARCIA e MERCEARIA DO
CHOPP LTDA., é apelado LANCHES E FRIOS GAULÊS LTDA - ME.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053233-22.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1053233-22.2019.8.26.0100
Apelantes: Estamparia Ag Ltda., Silvio de Souza Garcia e Mercearia do Chopp
Ltda.
Apelado: Lanches e Frios Gaulês Ltda - ME
Comarca: São Paulo
Voto n. 9027
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Empresas que
formaram consórcio para a contratação de serviços de
instalação de aparato para obtenção de gás natural –
Alegação de que uma das empresas, ora requerida, estaria
inadimplente quanto a suas obrigações – Sentença de
improcedência – Apelo dos demandantes – Descabimento -
Ilegitimidade ativa configurada – Autores que não
demonstraram sua legitimidade para efetuar a cobrança
pretendida – Ausência de comprovação acerca da
titularidade do direito – Sentença mantida – Recurso
desprovido.
Trata-se recurso de apelação interposto por ESTAMPARIA AG
LTDA, MERCEARIA DO CHOPP LTDA e SILVIO DE SOUZA GARCIA contra a r.
sentença de fls. 119/121, que julgou a demanda improcedente tendo em vista a
ilegitimidade ativa dos autores. Em razão da sucumbência, condenou os
demandantes ao enfrentamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.
Os autores apelam às fls. 123/128, alegando possuir legitimidade
para propor a ação, “visto que, todos são credores solidários, estando, portanto,
amparados no artigo 267 do Código Civil” (fls. 126). Aduzem que em razão de
terem arcado com despesas que cabiam à ré, possuem legitimidade para a
cobrança.
Contrarrazões às fls. 134/136.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053233-22.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por ESTAMPARIA AG
LTDA, MERCEARIA DO CHOPP LTDA e SILVIO DE SOUZA GARCIA em face de
LANCHES FRIOS GAULÊS LTDA - ME, pretendendo o adimplemento da quantia de
R$ 25.973,89, referente ao pagamento de consórcio firmado por comerciantes
objetivando a instalação de sistema de gás natural na região.
Narram os autores que, juntamente com a ré e outras empresas,
formaram um consórcio para que fosse instalado sistema alternativo viabilizando o
fornecimento de gás natural na região em que atuam. Aduzem terem contratado a
empresa Conexão Montagens Técnica Ltda. para a realização do serviço, bem como
definido que WR Imóveis Consultoria e Assessoria Ltda. ficaria responsável pelas
despesas relativas à instalação, consumo, taxa de administração, entre outras, as
quais seriam rateadas entre todos os usuários. Sustentam que o serviço foi
realizado e o gás natural passou a ser fornecido. No entanto, relatam que a
requerida deixou de pagar as parcelas que lhe correspondiam. Assim, objetivando
que o fornecimento do serviço não fosse interrompido, passaram a adimplir as
parcelas pertencentes à ré e, por isso, tornaram-se credores do montante
pretendido.
Em contestação, a requerida alegou, preliminarmente, a
ilegitimidade dos autores para figurar no polo ativo da ação, sob o fundamento de
que, de acordo com o artigo 278, §1o, da Lei n. 6.404/76, não há solidariedade
entre as partes integrantes de um consórcio, “respondendo cada um por suas
obrigações para o conjunto dos participantes” (fls. 61). Argumentou, ainda, que já
houve extinção de demanda idêntica proposta anteriormente em virtude do
reconhecimento da falta de comprovação da legitimidade ativa dos requerentes.
Sobreveio, então, a r. sentença que julgou improcedente a
demanda, sob o fundamento de que “Deixaram os autores de demonstrar sua
legitimidade durante a instrução processual para efetuar a cobrança pretendida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053233-22.2019.8.26.0100 -Voto no
4
uma vez que não houve juntada aos autos documentação que comprove serem
titulares do direito ora pleiteado ou mesmo a existência do débito perseguido.
Tendo em vista a teoria da asserção, forçoso reconhecer que a preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam veicula matéria atinente ao mérito da demanda e
assim será enfrentada.” (fls. 120).
A sentença não merece reforma.
Ora, como bem pontuado pelo ilustre magistrado de piso, a
documentação amealhada pelos autores não evidencia a titularidade do direito de
cobrança.
Deveras, os requerentes ofertaram, junto com a exordial, os
seguintes documentos:
?
“Instrumento particular de contrato de prestação de
serviços” (fls. 28/32) que indica a contratação do serviço
de construção de rede de gás natural por parte das
empresas MERCEARIA DO CHOPP LTDA - EPP, CATTO
METAIS INDÚSTRIA LTDA - EPP, ESTAMPARIA SANTA
CRUZ LTDA ME, WJ DE CASTRO HADDAD LANCHONETE
ME, LANCHES E FRIOS O GAULÊS LTDA
ME,
LANCHONETE GUARUJÁ LTDA ME, ESTAMPARIA A G
LTDA e ESTAMPARIA DI GIOIELLI LTDA - EPP junto à
empresa CONEXÃO MONTAGENS TÉCNICAS LTDA.
?
Protocolos referentes ao consumo de gás por parte das
empresas contratantes (fls. 33/39).
?
Termo emitido pela empresa WR IMÓVEIS CONSULTORIA
E ASSESSORIA LTDA de “convocação para reunião com os
usuários do gás”, objetivando “tratar de propostas para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053233-22.2019.8.26.0100 -Voto no
5
pagamento dos débitos dos devedores do gás” (fls. 40).
?
Notificação encaminhada à ré assinada pela empresa WR
IMÓVEIS
CONSULTORIA
E
ASSESSORIA
LTDA,
estabelecendo que, após o prazo concedido para o
pagamento dos débitos, se este não for efetuado, terá o
fornecimento de gás interrompido (fls. 41).
?
Relatório de débito atualizado (fls. 42).
Pois bem. Apesar de a documentação juntada apontar para a
existência de débito referente à utilização de gás pela requerida, certo é que a
legitimidade das empresas autoras para efetuar a cobrança pretendida não restou
comprovada.
Consoante relatado pelas próprias requerentes, a empresa WR
IMÓVEIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ficou responsável pelas despesas
relativas à instalação, consumo e taxa de administração do serviço contratado.
Tanto é assim que, na notificação de fls. 41, encaminhada à ré objetivando o
adimplemento dos débitos pendentes, referida empresa consta como remetente.
Além disso, as empresas constantes como autoras da presente ação não
representam a totalidade dos estabelecimentos que firmaram o contrato de
prestação de serviços de fls. 28/32.
Como se não bastasse, as demandantes não demonstraram ter
arcado com os débitos da requerida de modo a ensejar a cobrança almejada.
Diante disso, de rigor a manutenção da sentença guerreada.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada e que o juiz não está obrigado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053233-22.2019.8.26.0100 -Voto no
6
mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a
citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Tendo em vista o disposto no art. 85, §§ 2o e 8o, e § 11, do
CPC/2015, assim como no Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, majoram-se os
honorários sucumbenciais, já abrangidos os recursais, em 15% sobre o valor da
causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica